Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo sido mencionada a confissão informal do acusado pelas testemunhas policiais e tal informação considerada pelo juízo sentenciante para firmar seu convencimento, necessário se faz o reconhecimento da confissão espontânea e consequente readequação da pena final.

2. Recurso conhecido e provido.